Tribunal: TJMT
Processo: 1007492-37.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007492-37.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA MODESTO DE SOUZA - CPF: 405.590.251-49 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1007492-37.2023.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

MARIA HELENA MODESTO DE SOUZA

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. LEI 2613/2003.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos etc
. Desnecessidade
de relatório, na forma do artigo 38 da Lei
nº
9099/95. Fundamento e decido. Não há necessidade da produção de outras provas, para além das documentais, razão pela qual a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Primeiramente verifico que o ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar se renovações sucessivas de contrato temporário para com a Fazenda Pública (termo tomado em ampla acepção) geram nulidade da contratação, bem como direito à percepção de FGTS, férias com o terço constitucional e 13º. Alega a autora ter prestado serviço para a requerida em regime de contratação temporária entre os anos de 2021 e 2022. Sem em nenhum momento ter recebido o recolhimento do FGTS e o pagamento de férias, terço constitucional e 13º. Cumpre destacar, na hipótese, que não nos deparamos com situação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. É que a Lei Municipal 1.164/91, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, no art. 2º, estabelece regime jurídico único estatutário para os servidores, de tal forma que
o
vínculo estabelecido é institucional-estatutário e não contratual-empregatício. Assim, evidencia-se que
o
servidor é ocupante de cargo público, e não de emprego público in stricto sensu, ocupado exclusivamente por empregados públicos, cuidando o Direito do Trabalho somente da segunda categoria. “O direito do trabalho não se ocupa da normatização e tutela de qualquer tipo de relação jurídica que tenha por objeto o trabalho, ou seja, não tem por propósito qualquer tipo de relação de trabalho. Tal ramo do Direito tutela um tipo específico de relação de trabalho, a qual consiste na relação de emprego. Por conseguinte, o Direito do Trabalho será aplicado à Administração Pública quando o ente público estabelecer com o trabalhador uma relação jurídica de natureza empregatícia, ou seja, quando o vínculo empregatício corresponder à ocupação de emprego público.” ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTE PÚBLICO. NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (CLT). FGTS, TRCT, MULTA, AVISO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA. - Havendo o autor sido nomeado para o exercício de cargo comissionado, o vínculo estabelecido com o ente público deu-se sob a égide do direito público, regido pelo regime estatutário local, não incidem as regras da legislação trabalhista (CLT), sendo inexigíveis aviso prévio, multas e FGTS. (TJMG, AC 10245110181287001 MG, Rel. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 28/01/2014, p. 06/02/2014). Tal digressão se presta não só à exata delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. Imprescindível também, para fins de verificação da legislação a ser empregada no caso concreto, in casu, o Estatuto dos Servidores do Município de Várzea Grande, extirpando-se, por completo,
a
aplicabilidade das normas dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho. Pois bem. O artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que
a
investidura em cargo ou emprego público carece de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a depender complexidade e natureza do cargo ou emprego. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Exceção se faz ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos da normativa acima colacionada e à contratação temporária, para atender necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do mesmo artigo, conforme segue: IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; Não se pode olvidar, também, a disposição do inciso I do artigo 37, no sentido de que a contratação deverá respeitar a forma estabelecida na Lei, in verbis: I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; Nesse contexto, a Lei Municipal nº 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea Grande), dispõe em seus artigos 244 e 245: Art. 244. Para atender as necessidades temporárias de
excepcional
interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante contrato de locação de serviços. Art. 245. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: I – combater surtos epidêmicos; II – fazer recenseamento; III – atender situações de calamidade pública; IV – substituir ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério; V – permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e tecnológica; VI – atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei. §1º - as contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de doze meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses prazos esses improrrogáveis. §2º - O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito
a
ampla divulgação em jornal de grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV. No mesmo sentido, prescreve a Lei Municipal n. 2.613/2003: Art. 2º. Considera-se necessidade temporária e excepcional no âmbito do município: I – assistência às situações de calamidade pública; II – combate a surtos endêmicos; III – admissão de professor substituto ou professor visitante; IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público: a) Limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área de saúde; d)atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social; VI – atender programas culturais itinerantes; VII – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º. As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II – até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º, III – até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º. Destarte, no presente caso, evidencia-se que
o
contrato da parte reclamante não extrapolou o prazo previsto no art. 4º, III, da Lei Municipal n. 2.613/2003, restando patente a sua validade. Quanto aos direitos do trabalhador temporário, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que
o
reconhecimento do direito aos depósitos do FGTS somente ocorre nas hipóteses de vício da contratação, o que não se vislumbra na presente hipótese (Tema 916). No entanto, com relação as férias, sequer é necessário elucubrar em demasia, pois as férias e o terço constitucional são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador. Neste sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CRF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – DIREITO SOCIAL DE TODOS OS TRABALHADORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - O STJ consolidou
a
orientação de que os contratos temporários regulares submetidos a regime jurídico administrativo não promovem aos servidores o direito a depósitos de FGTS (AgRg no REsp. 1.513.592/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.9.2015). 2 - Quando o contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública atende a necessidade temporária e excepcional prevista no art. 37, IX, CRF, é plenamente válido e descabe falar em direito ao depósito de FGTS. 3 - Aos servidores contratados pela Administração Pública com base no inciso IX do art. 37 da CRF (contrato temporário), assiste o direito ao recebimento das verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, porque constituem direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador. [...] (TJ-MT - APL: 00050653620138110002 93755/2016, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/07/2017). No caso, extrai-se pelas fichas financeiras anexadas aos autos, que a parte autora não recebeu pelas férias no ano de 2021 e 2022. Mas recebeu o 13º integralmente. Portanto, ante
a
ausência de comprovação, pelo requerido, do pagamento da integralidade das referidas verbas, impõe-se o acolhimento parcial dos pedidos formulados pela parte autora. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos, para condenar o Requerido ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referentes aos meses trabalhados no ano de 2021 e 2022. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei
nº
12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei
nº
9099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação conforme o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Várzea Grande/MT
.
Isabel Ferreira Barcelos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com os VALORES PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação
”.
Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de Direito "

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) o
contrato

celebrado
é
nulo
, visto que
não

foi

observad
a
a
regra
do
concurso

público
; e b)
inexiste
interesse
público
para
justificar
a
contratação

temporária
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
declarar

nulo
o
contrato

celebrado
entre as partes e
condenar
a
parte

reclamada
no
pagamento
do FGTS.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

5.
Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Várzea
Grande.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Várzea
Grande
são

regidos
pela Lei Municipal 2613/2003.

O
trabalho
de
Agente
de
Saúde

pelo

prazo
de 2
anos
,
já

incluindo
o
lapso
de
prorrogação
,
como ocorre no caso concreto
,
possui

natureza

temporária
e não apresenta nenhuma nulidade
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024